Tribunal: TJSP
Processo: 1009142-89.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora que não demonstrou a relação jurídica existente entre o segurado e a concessionária. Ausência de pedido administrativo, nos termos do artigo 204, da Resolução da ANEEL no 414/2010. Acidente em decorrência de descarga elétrica (raio). Caso fortuito que é uma das excludentes da responsabilidade objetiva. Laudo produzido unilateralmente. Improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009142-89.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 – Campinas
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42723)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedente a ação regressiva
de ressarcimento de danos. Seguradora que não
demonstrou a relação jurídica existente entre o
segurado e a concessionária. Ausência de pedido
administrativo, nos termos do artigo 204, da
Resolução da ANEEL no 414/2010. Acidente em
decorrência de descarga elétrica (raio). Caso
fortuito
que
é
uma
das
excludentes
da
responsabilidade objetiva. Laudo produzido
unilateralmente. Improcedência que se faz de
rigor. Sentença reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 238/256) interposta por
Elektro Eletricidade e Serviços S/A contra a sentença (fls. 233/234), proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa,
Comarca de Campinas, que julgou procedente a ação regressiva de
ressarcimento de danos, ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais contra ela. Inconformada, alega, preliminarmente, a possibilidade de
juntada de novos documentos. Quanto ao mérito, sustenta há distinção entre o
contrato de seguro e o contrato de fornecimento de energia elétrica. Diz que
não houve nenhum pedido administrativo por parte da autora. Afirma que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
3
restou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o suposto dano
que alega a autora ter sofrido. Diz que os documentos juntados não
demonstram que o dano suportado pelo segurado decorreu por culpa da
concessionária. Argumenta que cabe à autora o comprovar o fato constitutivo
de seu direito, o que no presente caso não ocorreu. Assevera que não houve
compro ação do efetivo pagamento por parte da autora. Fundamenta que nem
todo dano a aparelho eletroeletrônico ocorre por falha ou má prestação de
serviço desta Concessionária, que é a responsável pela distribuição de energia
elétrica na residência do segurado. Aduz a inexistência dos requisitos
ensejadores de responsabilidade civil. Assevera Afirma a inexistência de
relação de consumo entre as partes. Alicerça suas razões em jurisprudências.
Postula o provimento da apelação com a reforma da sentença.
As contrarrazões foram apresentadas por Porto
Seguro Companhia de Seguros Gerais (fls. 262/285), manifestando-se em
síntese, pela manutenção da sentença.
É o que havia para relatar.
A sentença, em que pese motivada e fundamentada,
nos limites da devolutividade recursal, não prevalece.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos ajuizada pela seguradora contra concessionária de serviço público em
razão do pagamento de cobertura securitária por alegada falha na prestação de
serviços da demandada.
O fundamento da postulação constante da exordial
prende-se ao caso da concessionária ter responsabilidade objetiva, em
decorrência do serviço público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
4
O apelo da ré encontra guarida.
De início, embora realmente não se ignore que os
moradores de determinada região, no caso, Rio Claro/SP, recebam a
prestação dos serviços de energia elétrica pela concessionária ré, não se
mostra da mesma forma tão evidente a relação jurídica na extensão
pretendida pela seguradora.
Ora, não se pode olvidar que inúmeras residências,
embora se utilizem dos serviços da ré, com esta não mantenham nenhum
vínculo legal, valem-se dos populares gatos, que nada mais são que furto de
energia.
Assim, sem a prova da regular relação jurídica
mantida entre o consumidor segurado e a concessionária, não há falar em
efetiva legitimidade da autora para a ação indenizatória em face da
concessionária.
Ainda que assim não fosse, não consta dos autos que
a ré tenha sido instada administrativamente dos eventos relatados, conforme
prevê o artigo 204, da Resolução da Aneel no 414/2010. O e-mail de fls. 5 não
se presta a tanto. O pedido administrativo se faz necessário para que a
concessionária adote as providências para reparação do dano, dentro do prazo
previsto, o que não significa que se está condicionando a via judicial ao
prévio esgotamento da via administrativa, porém, no caso dos autos, os
documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos
equipamentos, foram produzidos unilateralmente, por empresa contratada
pela seguradora, sem a participação da ré.
Nesse sentido já decidiu esta colenda 33a Câmara de
Direito Privado: Seguro Residencial Pretensão regressiva deduzida por
seguradora em face da responsabilidade pela reparação do dano julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
5
procedente. Danos elétricos em equipamentos do segurado. Concessionária
que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa. Falta
de prova convincente sobre a causa dos danos e do nexo causal entre os
danos e o fornecimento da energia. Pretensão que se tem por improcedente.
Apelação provida, prejudicado o recurso adesivo (Apelação no
1043075-10.2016.8.26.0100, Relator Des. Sá Duarte, Dj. 03.04.2017).
Não bastasse isso, não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação no
fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem causa
aparente.
Os únicos documentos apresentados, elaborados por
empresa contratada, conveniadas, autorizadas ou credenciadas da seguradora,
portanto, produzidos unilateralmente, apenas dão conta dos danos
identificados nos equipamentos, em decorrência de forte chuva com raios (fls.
25/32).
Ora, o caso fortuito é uma das excludentes da
responsabilidade objetiva.
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
estipula a responsabilidade da concessionária de prestação de serviços, porém
há a seu favor como excludente de responsabilidade em decorrência de raio.
Importante salientar que a responsabilidade objetiva
do Estado e das empresas prestadoras de serviços públicos a que alude o
artigo 37 da Constituição Federal não tem a extensão que lhe atribui a autora.
Para a fixação da responsabilidade da prestadora de
serviço público não é suficiente que tenha sido encarregada de prestar os
serviços potencialmente identificados como causadores do dano, antes
necessário que se comprove o nexo de causalidade entre a prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
6
serviço e o dano que se pretende ver indenizado.
Dessa forma, a imputação à concessionária do
serviço público dos danos provocados nos equipamentos, sem a prova de
ocorrência de alteração na carga de energia fornecida pela ré, não confere
mais do que mera possibilidade da qual não se extrai o nexo de causalidade,
que constitui pressuposto do dever de indenizar.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo: Fornecimento de energia elétrica. Reparação de danos.
A responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviço público não
prescinde da comprovação do nexo de causalidade entre a prestação do
serviço e o dano que se pretende ver indenizado. Autor que admite a
ocorrência de caso fortuito. Configuração de excludente do dever de
indenizar que rompe o nexo de causalidade. Ação improcedente. Recurso
provido. (Apelação Cível no 0013545-90.2012.8.26.0302, Rel. Des. Pedro
Baccarat, 36a Câmara de Direito Privado, j. 14.07.2014. v.u.).
Ainda, de acordo com a jurisprudência: Os fatos
danosos causados por agentes da natureza, resultante de forte chuva, ventos
que se movem com ímpeto, trovões e raios, caracteriza-se caso fortuito, o que
retira a responsabilidade de indenizar pelos danos dela decorrentes (RT
871/281).
Observe-se, apenas para que não se alegue eventual
contradição com entendimento anterior, que a matéria é bastante
controvertida, devendo ser analisada à luz do caso concreto.
Destarte, a apelação da concessionária merece
provimento para julgar improcedente o pedido formulado na ação.
O provimento do recurso importa em modificação
da sucumbência, de forma que arcará a parte autora com as custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009142-89.2019.8.26.0084 -Voto no
7
processuais e honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator